Tribunal: CARF
Processo: 35373.000106/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35373.000106/2007-34
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.247 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Embargante
DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM
BAURU/SP
Interessado
TRANSPORTADORA CARAVAN LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/10/2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
ADMISSIBILIDADE.
EFEITOS
MODIFICATIVOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido os embargos inominados diante da desistência do recurso.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarado definitivo o crédito tributário. Fica alterado
o dispositivo do acórdão anterior para não conhecer do recurso voluntário em
razão da sua desistência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o erro de fato apontado, alterar o dispositivo
do acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso voluntário”.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35373.000106/2007-34
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

Relatório
Trata-se de Despacho de Encaminhamento da Delegacia Especial de
Administração Tributária em Bauru/SP, que traz ao conhecimento do processo de que a
Contribuinte havia incluído o débito objeto dos presentes autos no Parcelamento de que trata a
Lei 11.941/2009, nos seguintes termos:
O processo retornou do CARF com despacho para cientificar o sujeito passivo do
Acórdão de Recurso Voluntário às fls.300. No entanto, conforme observa-se às fls. 303
a 305, o sujeito passivo selecionou o débito n 37.049.450-4 para inclusão no
Parcelamento da Lei 11.941/2009, consolidado em 30/11/2009. Não consta no processo,
pedido de desistência formal do Recurso Administrativo. Assim sendo, retorno o
presente processo a esse órgão, para conhecimento e providências.
Foi prolatada decisão pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, através
do Acórdão n° 2401-007.315, em 15/01/2020 (fls. 289/296), em que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/10/2005
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não
tenha antecipado parte do pagamento, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação de parte do pagamento, e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, conforme súmula
CARF no 99.
INFORMAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM GFIP PELO
CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO.
Todas as informações prestadas em GFIP serviram como base para a verificação das
contribuições previdenciárias.
A Recorrente não se desincumbiu do ônus de prova de suas alegações e não comprovou
que houve erros nas informações prestadas através de suas declarações GFIP que
justifiquem suas razões de inconformidade. Toda a autuação foi realizada com base nas
informações prestadas pela empresa.
Em DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS (fls. 309/311),
considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no art.
65, § 1o, inciso V c/c. art. 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebeu-se e admitiu-se o Despacho de
Encaminhamento como Embargos Inominados, razão porque passo à análise.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

É o relatório.

Voto
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.
Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos inominados, da forma como analisado do Despacho de
Admissibilidade.

Mérito
Conforme consta das telas de sistema adunada aos autos às fls. 303/ 305, através
de comunicação da Unidade de Origem, constata-se que o parcelamento foi formalizado em data
anterior ao julgamento no CARF, sem qualquer informação nos autos.
Dessa forma, por tratar-se de erro de fato, deve ser novamente apreciado o
conhecimento do Recurso Voluntário, ora embargado.
Com efeito, a adesão ao parcelamento estabelecido pela Lei 11.941/2009 traz
como consequência a confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados para compor o
parcelamento:
Art. 5o. A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei. (Vide Lei no 12.865,
de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
De acordo com o que preceitua o Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria no 343/2015, o pedido de parcelamento importa em desistência do recurso e configura a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000106/2007-34

se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Diante da inclusão do débito recorrido, levantado na NFLD no 370494504, no
aludido parcelamento, ressai configurado não mais existir interesse processual da empresa no
julgamento do Recurso Voluntário.
Assim, em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito passivo
mediante a formalização do parcelamento acima referido, não há mais litígio a ser conhecido,
devendo ser modificado o dispositivo do Acórdão n° 2401-007.315 (fls. 289/296), nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos embargos inominados e DOU-LHES provimento,
com efeito modificativo, para alterar o dispositivo do acórdão embargado para NÃO
CONHECER do recurso voluntário em razão da sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital